Tribunal: TJES
Processo: 0001771-72.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA RIBEIRO GOMES e outros

APELADO: AUREA GOMES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0001771-72.2019.8.08.0026
Juízo de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim
Recorrentes: Renata Ribeiro Gomes e Ricieli Ribeiro Gomes
Recorrida: Áurea Gomes

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NEGÓCIO ENVOLVENDO IMÓVEL ALEGADAMENTE HERDADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA PROPRIEDADE OU DA IRREGULARIDADE DA ALIENAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renata Ribeiro Gomes e Ricieli Ribeiro Gomes contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico, por ausência de comprovação da propriedade do imóvel objeto da lide pelo genitor das autoras e da invalidade da alienação feita pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a revelia da parte ré conduz à procedência automática do pedido;
(ii) verificar se há provas nos autos da titularidade do imóvel pelo genitor das autoras;
(iii) analisar se há vício de consentimento ou nulidade no contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, devendo existir elementos mínimos de prova nos autos (art. 344 e art. 345, IV, CPC).
4. As autoras não comprovaram que o imóvel pertencia ao seu genitor ou que a venda foi realizada com violação das regras sucessórias.
5. O contrato questionado indica que a vendedora alienou o bem como legítima herdeira, não se evidenciando vício formal ou substancial que justifique a anulação.
6. O ônus da prova incumbia às autoras (art. 373, I, CPC), que não demonstraram os fatos constitutivos do direito alegado.
7. A eventual discussão sucessória deve ser manejada na via própria, mediante abertura de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A revelia não implica, por si só, procedência do pedido, sendo necessária a existência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado."

"A anulação de contrato de compra e venda de imóvel por suposta irregularidade sucessória exige a demonstração inequívoca da propriedade do bem pelo de cujus e do vício no negócio jurídico."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, arts. 344, 345, IV e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 723.083/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.05.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0001771-72.2019.8.08.0026

APELANTE : RENATA RIBEIRO GOMES E OUTRA

APELADO: AUREA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz constar no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem,
Renata Ribeiro Gomes
e
Ricieli Ribeiro Gomes
(Id. 9492183), ver reformada a sentença (Id. 9492180) que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as autoras não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a propriedade do imóvel objeto da lide por seu genitor e a irregularidade da alienação.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese: (i) que a revelia da apelada deveria gerar presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados; (ii) que o contrato de compra e venda anexado às fls. 47/48 do processo físico comprova a realização de negócio jurídico nulo (
venda a non domino
), por envolver bem de herança sem a anuência dos demais coerdeiros.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9492335), aduzindo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a ausência de provas das alegações autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

A controvérsia em testilha reside na pretensão das apelantes em anular contrato de compra e venda de imóvel residencial, sob a alegação de que o bem pertenceria ao espólio de sua avó, Adélia Gomes da Rocha, e seria de direito de seu falecido pai, Ronaldo Gomes, tendo sido alienado indevidamente por sua tia, ora apelada.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, mesmo diante da revelia da ré, a presunção de veracidade é relativa e as autoras não colacionaram provas inequívocas da existência de vício no negócio jurídico ou da titularidade do imóvel pelo
de cujus
.

Cinge-se a controvérsia alçada a esta corte em aferir se os elementos probatórios constantes nos autos, em especial o contrato de fls. 47/48 dos autos físicos, possuem o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz" (REsp 723.083/SP). Como se depreende, a presunção relativa do art. 344 do CPC não obriga o magistrado a acolher pretensões inverossímeis ou desprovidas de suporte fático mínimo, conforme inteligência do art. 345, IV, do mesmo diploma processual.

No caso, observa-se que não há nos autos prova robusta de que o imóvel alienado pertencia, de fato, ao genitor das recorrentes. A análise detida do contrato de fls. 47 revela que a vendedora (apelada) declarou haver herdado a casa por direito próprio, em linha de sucessão direta de seus pais, e não como mera representante do espólio ou em prejuízo à ordem de vocação hereditária do Sr. Ronaldo Gomes.

Ademais, sublinhe-se que meras alegações de invasão ou subtração de documentos não suprem a necessidade de prova da propriedade ou da posse legítima que se pretende tutelar.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o ônus da prova incumbia às autoras (art. 373, I, CPC), que não demonstraram a inaptidão específica da alienante para o negócio jurídico, tampouco que o bem, a casa que mencionam nos autos, realmente pertencia às autoras por direito de sucessão.

Noutro viés, como bem firmado na sentença, eventual discussão acerca da partilha de bens deixados por Adélia Gomes da Rocha deve ser travada na via própria, qual seja, o juízo de sucessões, não servindo a presente ação anulatória como substitutivo de inventário não aberto.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que a improcedência decorre da estrita aplicação das regras de distribuição do ônus probatório e da inexistência de nulidade flagrante no contrato apresentado, bem como a ausência de provas no sentido de que a casa era de propriedade do genitor das recorrentes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento recursal, fixo honorários advocatícios devido ao defensor dativo em R$700.00 (setecentos reais)
pelos serviços prestados, a serem suportados pelo Estado, na forma do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, art. 1º, parágrafo único.

Expeça-se o cartório a Certidão de Atuação nos termos/modelo do ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE Nº 01/2021, cabendo ao advogado diligenciar nos termos do referido ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)